Tribunal: STF
Processo: RE 1589830
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

Na sequência esse entendimento foi complementado em sede de embargos de declaração. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela União, alegando omissão no acórdão que negou provimento ao agravo interno, especificamente quanto à recuperação de indébito tributário, ao limite etário do auxílio-creche e às folgas não gozadas.
II . Questão em discussão
 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve omissão quanto à recuperação de eventual indébito tributário; (ii) esclarecer a incidência de contribuições previdenciárias sobre folgas não gozadas ; e (iii) definir os efeitos do limite etário do auxílio-creche em face do caráter indenizatório da verba.
III . Razões de decidir
(...)
5. Sobre o limite etário do auxílio-creche, reafirmou-se que a Constituição Federal prevê a assistência gratuita até cinco anos de idade, sem alterar o caráter indenizatório do reembolso até o limite de seis anos, conforme o art. 28, § 9º, alínea "s", da Lei nº 8.212/1991.
IV. Dispositivo e tese
 6. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão, sem alterar o resultado do julgamento. 
Tese de julgamento: 
(...) 2. O reembolso de auxílio-creche até seis anos mantém natureza indenizatória, afastando a incidência de contribuições previdenciárias. (...) (grifei)

 Em suas razões recursais, a União alega violação aos arts.  5º, LXIX; 97; 150; 194; 195, I, ‘a’, e § 5º; 201, § 11, todos da Constituição Federal. Assevera que o mandado de segurança é instrumento para declarar o direito de compensação de tributos indevidamente pagos, desde que não implique na produção de efeitos patrimoniais pretéritos. Aduz que o acórdão, ao não impor o limite de 5 anos para a não incidência da contribuição sobre as verbas recebidas a título de auxílio-creche, negou aplicação à EC n. 53/2006, no ponto em que alterou o antigo limite constitucional para educação infantil de 6 para 5 anos. Pondera que não devem ser consideradas, para fins de reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária, de despesas em favor de filhos maiores de 5 anos de idade.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Reconheço, de início, a perda superveniente e parcial do objeto do recurso.

Há, nos autos, decisão transitada em julgado oriunda do Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 144) que, ao julgar o recurso especial interposto pela ora recorrente, reformou parcialmente o acórdão de origem, decidindo nos seguintes termos:

A controvérsia recursal limita-se a saber se seria viável a expedição de precatório para satisfazer indébito tributário ou pretensão compensatória em sede de mandado de segurança. 
A resposta é negativa. 
De fato, está pacificada a jurisprudência do STJ no sentido de ser "incabível a utilização do mandado de segurança para se pleitear a restituição do indébito tributário, anterior à impetração, por meio de precatório ou de RPV, sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao mandamus" (AgInt no REsp 2.133.241/ES, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).
.......................................................................................................
Portanto, deve ser reformado o acórdão combatido para afastar a possibilidade de restituição, via precatório, do montante recolhido antes da impetração do mandado de segurança. 
Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DOU  PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, para afastar a possibilidade de restituição, via precatório, do indébito tributário anterior à impetração.

A decisão do STJ favorável à pretensão deduzida pela recorrente resulta em perda de objeto ao recurso extraordinário no tocante à impossibilidade de restituição via precatório do indébito anterior à impetração do mandado de segurança.

Prejudicado, portanto, o apelo extremo nesse ponto.

Ademais, o Colegiado de segunda instância concluiu indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de auxílio-creche, em razão de se tratar de benefício trabalhista de natureza nitidamente indenizatória. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Com relação aos valores percebidos a título de auxílio-creche - benefício trabalhista de nítido caráter indenizatório - não integram o salário-de-contribuição, uma vez que é pago com o fito de substituir obrigação legal imposta pela Consolidação das Leis do Trabalho em seu artigo 389, § 1º. 
Nesse sentido, a Súmula 310 do STJ dispõe que "O auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição".

Dissentir do entendimento do Tribunal regional — quanto à natureza jurídica da verba, para fins de incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de auxílio-creche — demandaria reexame da causa à luz de legislação infraconstitucional (nomeadamente, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), circunstância inviável em sede extraordinária.	

Ressalto que o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal.

Inclusive, ao julgar o ARE 1.260.750, caso-líder do Tema n. 1.100/RG, esta Corte assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, em acórdão assim ementado:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.
(ARE 1.260.750, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 1.100/RG, DJe de 15 de setembro de 2020)

Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUXÍLIO-CRECHE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. (...)
(RE 1.007.569 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 20 de abril de 2022)

Para além disso, quanto à alegada violação à EC n. 53/2006, que alterou o limite da educação infantil de 6 (seis) para 5 (cinco) anos (CF, art. 7º, XXV), assim se manifestou a Corte de origem no julgamento dos embargos de declaração (eDoc. 115):

A previsão contida no artigo 7º, inciso XXV, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 53/2006, quanto à garantia de "assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas", não altera o caráter indenizatório do reembolso concedido pela empresa ao empregado nos termos do artigo 28, § 9º, alíneas, da Lei n.º 8.212/91, razão pela qual não deve incidir a contribuição previdenciária sobre tal verba até o limite etário de seis anos. (grifei)

Quanto ao ponto, o Tribunal regional concluiu que a previsão contida no artigo 7º, inciso XXV, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 53/2006, não altera o caráter indenizatório do reembolso concedido pela empresa ao empregado nos termos do artigo 28, § 9º, alíneas, da Lei n. 8.212/1991, razão pela qual não deve incidir a contribuição previdenciária sobre tal verba até o limite etário de seis anos. Dessarte, a conclusão do acórdão foi baseada no caráter indenizatório da verba e no previsto pela Lei n. 8.212/1991.

Para divergir de tal entendimento seria necessário o reexame da referida legislação infraconstitucional, providência vedada em sede recursal extraordinária.  Outrossim, o fato de ser mencionada a EC n. 53/2006 não altera as conclusões do STF sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia, vez que, repita-se, o Tribunal regional se baseou na natureza indenizatória da verba e no prescrito pela Lei n. 8.212/1991, para concluir pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-creche até o limite etário de seis anos. 

Consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia, entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça analise a matéria.

Saliento, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do ponto ventilado no recurso especial (da limitação etária do auxílio-creche para fins de incidência da contribuição previdenciária), por compreender que o acórdão recorrido utilizou fundamentos constitucionais. Rememoro, quanto ao tópico, o decidido por esta Corte no RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR:

PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA.
1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015.
2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo.
3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido.
4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia.
5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria.
6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: "A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente. (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20 de maio de 2022)

Assim, existente a jurisprudência do Supremo no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia, entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a matéria seja analisada sob a ótica infraconstitucional.

3. Em face do exposto,  julgo prejudicado o recurso extraordinário quanto à impossibilidade de restituição via precatório do indébito anterior à impetração do mandado de segurança e, quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-creche, nego provimento ao apelo.

Considerando a ofensa reflexa à Carta Federal, determino a remessa dos autos ao STJ,  na esteira do art. 1.033 do CPC, a fim de que analise como recurso especial a matéria referente à limitação etária da incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-creche, em razão do caráter indenizatório do reembolso concedido pela empresa ao empregado nos termos do artigo 28, § 9º, alíneas, da Lei n. 8.212/1991.

4. Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se
	
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente